Tribunal: STF
Processo: HC 202872
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Trabalho externo. Reiteração de impetração anterior. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO NÃO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR E TRABALHO EXTERNO. FUNDAMENTAÇÃO A QUO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 
    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que o pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da Recomendação n. 62/2020 do CNJ relativa às medidas de contenção da contaminação pelo Novo Coronavírus (Sars-cov-2), não pode ser deferido, isto porque, conforme destacou o eg. Tribunal de origem, o paciente não integra eventual grupo de risco para a mencionada doença e, ademais, não existe quaisquer informações quanto à contaminação de outros usuários do sistema prisional, bem como que recebe o acompanhamento médico devido naquela unidade. IV - Ademais, tendo o eg. Tribunal de origem afirmado que a paciente não se enquadra no grupo de risco e tampouco existe risco de contaminação no ambiente em que se encontra, modificar esse entendimento e concluir em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal. Habeas corpus não conhecido (HC n. 582.598/SP, Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/6/2020).
    2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime previso nos arts. 158, § 3º, e 157, § 2º, II e § 2º-A, do CP – requereu ao Juízo da execução o benefício referente ao trabalho externo. O pedido foi indeferido.
    3.  Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, houve a impetração de HC (HC 647.743) no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que:
    “a) Não houve decisão sobre a causa de pedir do habeas corpus, ou seja, o E. STJ não decidiu se o MM Juiz poderia ter indeferido o trabalho externo com argumentação estranha a do art. 37 da LEP; 
    b) A fundamentação invocada não guarda pertinência fática com o substrato fático narrado na inicial do writ, pois a decisão foi fundamentada como se fosse um mero pedido de substituição de prisão preventiva por domiciliar com base na Recomendação 62/2020 do CNJ. Contudo, o pedido principal se refere a concessão de trabalho externo ao preso que cumpre pena em regime semiaberto. 
    c) As decisões encampam decisão do MM Juiz que indeferiu o trabalho externo com fundamentação ilegal, pois dissociada dos requisitos previstos no art. 37 da LEP.” 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja determinada a concessão de trabalho externo ao paciente – cuja consequência é a prisão domiciliar -, ou para que determine-se que a Douta Autoridade Coatora profira nova decisão à luz dos requisitos legais do art. 37 da LEP”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    8. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC HC 198.445, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos: 
    “As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, o paciente ‘obteve a progressão para o regime semiaberto, sendo indeferido, em seguida, o pedido de trabalho externo e prisão domiciliar em face da pandemia Covid-19. Na ocasião, o MM. Juiz fundamentou que os crimes pelos quais o paciente restou condenado são graves, praticados com violência contra pessoa, com múltiplos autores e à mão armada, envolvendo três vítimas, dentre elas uma criança. Além disso, consignou que o paciente não comprovou se enquadrar em alguma das categorias do grupo de risco citadas na Portaria Conjunta nº 19 do TJMG ou na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não trazendo registro de eventual comorbidade’ (grifos acrescentados). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/MG:
    [...]
    Em 17/12/2020, (...) obteve a progressão para o regime semiaberto, sendo indeferido, em seguida, o pedido de trabalho externo e prisão domiciliar em face da pandemia Covid-19. Na ocasião, o MM. Juiz fundamentou que os crimes pelos quais o paciente restou condenado são graves, praticados com violência contra pessoa, com múltiplos autores e à mão armada, envolvendo três vítimas, dentre elas uma criança. Além disso, consignou que o paciente não comprovou se enquadrar em alguma das categorias do grupo de risco citadas na Portaria Conjunta n.º 19 do TJMG ou na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não trazendo registro de eventual comorbidade. 
    Contra a decisão, busca a impetrante a concessão da prisão domiciliar em favor do paciente ao argumento de que, embora esteja em regime semiaberto, ele permanece submetido às regras inerentes do regime fechado, encontrando-se em presídio superlotado, situação mais gravosa que afronta a Súmula Vinculante n.º 56 do STF. Ressalta, como acima já deduzido, o injustificado indeferimento do trabalho externo e das saídas temporárias. 
    Dito isso, impõe-se esclarecer que as orientações conferidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 62) e pela Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 visam a prevenir a contaminação do vírus Covid-19 em espaços de confinamento de pessoas que se encontram presas, sob a tutela do Estado. 
    No entanto, é certo que referidas orientações não possuem caráter cogente e não podem, de fato, ser encaradas como um passe livre para os apenados, eis que cada caso deve ser analisado em conformidade com as regras a serem definidas pelo Juiz da Execução, próximo da realidade local, até porque, as Comarcas possuem situações diferentes umas das outras. 
    Assim, não vislumbro desacerto no decisum, pois, em que pese o paciente estar inserido no regime semiaberto, no caso concreto, não há peculiaridade que autorize a concessão da prisão domiciliar, sobretudo por não ter a impetrante demonstrado, ainda que minimamente, que ele se enquadra o grupo de risco. 
    De se ressaltar, em acréscimo, que a possibilidade de propagação do vírus SARS COV 2 não implica automática liberação daquele que está segregado de forma justificada. O Superior Tribunal de Justiça, na esteira desse entendimento, elenca três requisitos cumulativos em que o apenado deve estar incurso para ser merecedor da prisão domiciliar neste caso excepcional:
    (...)
    No caso sub judice, não restou preenchido qualquer dos requisitos, não havendo que se cogitar em concessão da prisão domiciliar’. (Grifos acrescentados)”
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator